Tribunal: TJES
Processo: 5016400-30.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Curso de Formação; Promoção
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016400-30.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA FERREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016400-30.2023.8.08.0024

RECORRENTE: SANDRA FERREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
SANDRA FERREIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, e considerando que descabe a rediscussão do mérito do título judicial em sede de cumprimento de sentença, ACOLHO a impugnação apresentada no ID n.º 31671181, nos termos acima delineados, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 15259301), a recorrente pretende o recebimento da diferença salarial entre o que recebeu efetivamente e o que deveria ter aferido, nos períodos em que não foi remunerada como 3º e 2º sargento, ante a graduação tardia, como forma de ressarcimento por preterição.

Contrarrazões no ID 15259308.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora ajuizou a ação de nº 0004935-80.2021.8.08.0024 em face do Estado do Espírito Santo, pugnando:
“diante da aplicação da LC 467/2008, vigente à época do CHS 2016, seja reconhecido e declarado o erro administrativo contido no ato BECG’s 014, item 2.1.8.1, resguardado o efeito ex tunc, bem como seja reconhecido o erro administrativo ao excluir a militar do certame, pelo critério de merecimento, resguardado o direito isonômico à Requerente em relação aos militares que já tiveram o mesmo direito reconhecido judicialmente, e que seja reconhecida a falha da administração pública militar na aplicação equivocada da lei, que permitiu que candidatos irregulares participassem do processo seletivo do CHS 2016 e ainda os promoveu à graduação de 3º Sargento da PMES, mesmo estando fora dos limites de vagas e sem amparo legal, por conseguinte reconheça que a requerente deve ser tratada em igualdade de condições e, consequentemente seja realinhada em suas promoções e graduações, em ressarcimento por preterição, com retroação de sua promoção a 3º Sargento da PMES, a contar da data de formatura do CHS 2016, fazendo jus a todos os direitos e prerrogativas da função, além do devido realinhamento àqueles que já ocupam o cargo de Sargento e a recolocação da militar dentro da sua turma originária de Sargento da PMES, qual seja, do CHS 2016, como medida de mais lídima justiça”
.

O pedido foi julgado improcedente (ID 15258173 - Pág. 88) e, em sede recursal, a autora obteve êxito parcial em seu pedido, nos seguintes termos:
“vota-se pelo parcial deferimento do pleito autoral para o fim de determinar a matrícula da recorrente CHS seguinte, e em caso de aprovação, seja promovida ao posto de 3º Sargento, fazendo jus às respectivas prerrogativas desde a data da promoção a que teria direito, na forma do artigo 42 da Lei Complementar nº 321/2005”
.

Em momento algum, conforme ressaltou o magistrado sentenciante, houve pedido referente ao pagamento de diferenças salariais. Não há nada
expresso
neste sentido que leve à conclusão do período correto a ser indenizado, bem como o índice de correção aplicável. Não cabe, em sede de cumprimento de sentença, estabelecer estes parâmetros sem que antes já tenha sido objeto de apreciação, discussão pelas partes e decisão judicial. Inexiste, assim, qualquer condenação pecuniária passível de cumprimento de sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)